Tribunal: TJSP
Processo: 0007326-16.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE LAMA NA PISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE LAMA NA PISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 835/2020, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA".

"A redação do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 conduz à intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos em movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo pertencente a uma concessionária que atingisse outro de propriedade particular, ou atropelasse determinado pedestre em via pública, desde que debitada a culpa ao preposto da concessionária, afastada a hipótese clássica da faute du service dos franceses".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000184591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0007326-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em
que é suscitante 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE
E COMPETENTE A 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
SUSCITADA: 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE
SÃO PAULO; JOSÉ FERREIRA DA SILVA.
EMENTA:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO
PROVOCADO PELA PRESENÇA DE
LAMA
NA
PISTA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA -
SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS
FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA -
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO
I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N°
623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA,
ALIÁS,
QUE
SE
ENCONTRA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO
No
835/2020,
QUE
CONFERIU
NOVA
REDAÇÃO
AO
ARTIGO
5o,
ITEM
III.15,
DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA”.
“A redação do artigo 5o, inciso III, item
III.15, da Resolução no 623/2013 conduz
à intelecção no sentido de ocorrência
de
colisão
entre
veículos
em
movimento, ainda que pertinente a
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de
serviços, afigurando-se imprescindível
investigar a causa de pedir para se
estabelecer a competência do órgão
fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo, à Seção de Direito Privado
julgar acidente envolvendo veículo
pertencente a uma concessionária que
atingisse
outro
de
propriedade
particular, ou atropelasse determinado
pedestre em via pública, desde que
debitada a culpa ao preposto da
concessionária, afastada a hipótese
clássica da faute du service dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
franceses”.
V O T O No 32.224
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela C. 30a Câmara de Direito Privado em face da C.
7a Câmara de Direito Público, nos autos da Apelação no
1009662-45.2015.8.26.0066, oriunda de ação de reparação por
danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
Departamento de Estradas de Rodagem.
A E. 7a Câmara da Seção de Direito
Público, por acórdão relatado pelo Desembargador Eduardo
Gouvêa, de um lado, não conheceu do recurso, determinando
a remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado por se tratar de ação de
reparação de danos causados em acidente de veículo, nos
termos do artigo 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 (fls.
115/118).
Por sua vez, a E. 30a Câmara de
Direito Privado, através de acórdão da lavra do eminente
Desembargador Andrade Neto, discordou desse entendimento,
por se cuidar de pretensão fundada em suposta negligência do
Departamento de Estrada e Rodagens de São Paulo quanto à
conservação da rodovia, aduzindo que, embora a inicial

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
descreva a ocorrência de dano por acidente de trânsito, a
causa de pedir está relacionada à responsabilidade civil do
Estado, oriunda de ilícito extracontratual, circunstância a atrair
a competência da Seção de Direito Público (fls. 134/138).
É o relatório.
Assiste razão à Colenda Câmara
suscitante.
Cuida-se de ação de reparação de
danos movida em face de concessionária de serviço público,
narrando a exordial que o requerente trafegava em estrada sob
a concessão do requerido (DER/SP) quando perdeu o controle
do veículo em razão do volume de lama existente na pista,
colidindo gravemente contra automóvel de terceiro, invocando
a responsabilidade civil do Estado consagrada pelo artigo 37, §
6o, da Constituição Federal, além da responsabilidade do
fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do CDC, em
decorrência das condições de segurança da rodovia (cf. fls.
01/12).
Como se vê, a matéria discutida
não diz respeito a acidente de veículo regido pelo Direito
Privado, mas sim a responsabilidade civil do Estado decorrente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
de ilícito extracontratual atribuído à concessionária em virtude
de falha na manutenção de via pública, não incidindo, na
espécie, o disposto no artigo 5o, inciso III, item III.15, da
Resolução no 623/2013 deste C. Órgão Especial.
Vale dizer, a redação do artigo 5o,
inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 induz à
intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos
em movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços,
afigurando-se imprescindível investigar a causa de pedir para
se estabelecer a competência do órgão fracionário respectivo.
Incumbiria, por exemplo, à Seção
de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo
pertencente a uma concessionária que atingisse outro de
propriedade particular, ou atropelasse determinado pedestre
em via pública, desde que debitada a culpa ao preposto da
concessionária, afastada a hipótese clássica da faute du
service dos franceses.
No caso, não se trata de colisão
entre veículos em trânsito, mas, isto sim, de discussão relativa
a ilícito debitado ao DER pela falta de cuidados necessários
para evitar a ocorrência de acidentes na rodovia, decorrendo,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
daí, a pretensa obrigação de indenizar, estando a cognição do
recurso inserida no âmbito da competência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça.
A matéria, aliás, não encerra mais
nenhuma controvérsia à luz da edição da Resolução no
835/2020, que conferiu nova redação ao artigo 5o, item III.15,
da Resolução no 623/2013 deste C. Órgão Especial, verbis:
“Art. 1o - O artigo 5o, item III.15 da
Resolução no 623/2013 passa a vigorar
com a seguinte redação:
'Art. 5o (...)
III (...)
III.15 - Ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil
do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam
respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro, excetuadas
as ações que envolvam deficiência ou
falta do serviço público'” (Resolução no
835/2020, publicada em 20/02/2020 -
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
Administrativo, pág. 03).
Destarte, tendo em conta que "a
definição da competência para julgamento da demanda está
adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do
pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora
Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo 103 do
Regimento Interno deste Tribunal preconiza que a competência
é firmada "pelos termos do pedido inicial", forçoso é concluir
que compete ao órgão fracionário suscitado o exame da
apelação, uma vez que o artigo 3o, inciso I, item I.7, da
Resolução n° 623/20131, atribui às Câmaras numeradas entre
1a a 13a da Seção de Direito Público a competência para o
julgamento das ações atinentes à responsabilidade civil do
Estado.
Destaco, a propósito, precedentes
1 “Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e
às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução”.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULO ENVOLVENDO ANIMAL NA
PISTA - RESPONSABILIZAÇÃO DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO - ATUAL ENTENDIMENTO DO
C. ÓRGÃO ESPECIAL - EXPRESSÃO
'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO
INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA
RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE
DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE
VEÍCULOS
EM
TRÂNSITO',
NÃO
SENDO
CABÍVEL
AMPLIAR
O
SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO
PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA -
MATÉRIA
QUE
SE
ENQUADRA
À
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA
FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B',
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
COMPETÊNCIA DA 13a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO,
SUSCITADA”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0042794-75.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data
do Julgamento: 06/11/2019).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA CÍVEL. 9a Câmara de
Direito Público e 32a Câmara de Direito
Privado. Ação indenizatória por dano
moral. Acidente em rodovia pública.
Choque contra animal na faixa de
rolamento, a ocasionar evento. Debate
acerca da negligência do poder público
em manter a boa conservação de suas
vias. Responsabilidade civil do Estado
pelo fato do serviço público. Matéria
afeta à Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, inciso I, item I.7, 'b',
da Resolução no 623/2013. Precedentes
deste
Emérito
Órgão
Especial.
CONFLITO PROCEDENTE para afirmar
a competência da Colenda 9a Câmara
de
Direito
Público”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0042767-
92.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira - Data
do Julgamento: 06/11/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA - Ação indenizatória -
Culpa extracontratual - Colisão de
veículo
com
animal
na
pista
de
rolamento, em rodovia, a resultar no
capotamento do aludido automóvel -
Imputada falha na prestação de serviço

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0007326-16.2020.8.26.0000
JAE
público
prestado
por
empresa
concessionária - Conflito acolhido -
PROCEDÊNCIA
para
reconhecer
a
competência da Colenda 2a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar da apelação
interposta” (Conflito de Competência
Cível
no
0042903-89.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Elcio Trujillo -
Data do Julgamento: 29/10/2019).
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito declarando competente a Colenda 7a Câmara de Direito
Público para a qual deverão ser remetidos os autos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica